Tribunal: TJBA
Processo: 0500350-06.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500350-06.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PERCEPÇÃO DA GAP PARA COMPENSAR O RISCO DA ATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500350-06.2019.8.05.0080, em que são apelante e apelado as partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.